Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO NA SEARA INFACIONAL NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REMISSÃO NAS PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observado os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
2. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em que foi concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes conforme dispõe o artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essa razão, as hipóteses de remissão não podem ser utilizadas para caracterizar a reiteração no cometimento de infrações graves (artigo 122, inciso II, do ECA), a fim de justificar a imposição da internação provisória.
3. O ato atribuído ao adolescente (análogo ao crime de tráfico) não se inclui entre aqueles executados com violência ou grave ameaça à pessoa e, por si só, não justifica a internação antes da prolação de sentença, pois se trata de medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a sua necessidade, não evidenciada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.